Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítimas as buscas no domicílio da ré, sem mandado judicial ou se houve desvio de finalidade - “pescaria probatória”; (ii) se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. As buscas no interior do domicílio da ré, após autorizado o ingresso dos policiais para captura de suspeito em fuga e porque os policiais viram porção ínfima de maconha (8,83g) na bancada da cozinha -, ofende a garantia da inviolabilidade do domicílio, não legitimando a conduta o fato de ter sido encontrada maleta com drogas e armas no quarto da residência.
4. A busca e apreensão de objetos ilícitos, na hipótese, evidencia o que a doutrina denomina “pescaria probatória”, ou seja, se fez sem finalidade precisa, por mera especulação de elementos capazes de responsabilizar penalmente alguém, em manifesta violação aos direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, com ofensa ao art. 5°, X e XI da CF.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XI.
Precedentes relevantes citados: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). STJ, HC 663.055/MT, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.3.22.